Tribunal: CARF
Processo: 10730.724828/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.724828/2014-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.516 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS ARAUJO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-80.861 da 21a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 111 e segs.).
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 05/12, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2011, Ano-Calendário de 2010,
tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 10.920,90, a ser acrescido de juros e
multa.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07/08, foram apuradas as
infrações de:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de
R$ 36.000,00 – Alim. Rafael Alves Costa Araújo, responsável Marialba Nascimento
Alves Costa R$ 19.200,00 – não apresentou Escritura Pública, Decisão Judicial ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.724828/2014-70
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724828/2014-70

Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e respectivos
comprovantes de pagamento.
- 458.292.337-20 Alim. Ângela Mayra Liguoiri B Ferreira R$ 16.800,00 – não
comprovou o pagamento.”;
- dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$ 2.830,84, – CNPJ
40.345.365/0009-20, Sistema P.H de Ensino Ltda - não apresentou Escritura Pública,
Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente determinando o ônus das
despesas com instrução e médicas com o alimentando;
- dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 3.579,90, referente a Amil
Assistência Médica Interna - não apresentou Escritura Pública, Decisão Judicial ou
Acordo Homologado Judicialmente determinando o ônus das despesas com instrução e
médicas com o alimentando.
Cientificado em 26/11/2014, fls 36, o contribuinte apresentou impugnação em
23/12/2014, fls 03, alegando que toda a documentação já fora remetida em sua
solicitação anterior, mas que segue em anexo novamente cópia do processo no
2003.002.005225-4 da 1a Vara de Família Niterói – RJ (comprovando e justificando a
glosa de R$ 19.200,00); cópias de pagamentos de pensão alimentícia da alimentando
Ângela Mayra Liguoiri B Ferreira; cópias de pagamentos de despesa com instrução e
despesa médica com o alimentando Rafael Alves Costa Araújo.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2016, o sujeito passivo
protocolou, em 01/06/2016, junto à Delegacia da Receita Federal em Niterói pedido de
prorrogação de prazo para defesa e, posteriormente, em 17/06/2016, interpôs Recurso
Voluntário, fl. 132, ao qual anexa documentos obtidos a partir do desarquivamento do processo
de revisão de pensão alimentícia junto à 1a Vara de Família de Niterói.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724828/2014-70

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl.
120, que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte em
10/05/2016, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Do carimbo da Delegacia da Receita Federal em Niterói/RJ postado no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 132) tem-se que o mesmo foi entregue em
17/06/2016.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a entrega
do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.
Cabe esclarecer que, na data de 01/06/2016, como já relatado, o contribuinte
protocolou, junto à Delegacia da Receita Federal em Niterói, pedido de prorrogação de prazo
para apresentação de sua defesa, do qual não consta deferimento nos autos.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.516 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.724828/2014-70

Fl. 177
DF CARF MF
Original